Tribunal: STF
Processo: RE 1263122
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. PERCENTUAL SOBRE A RECEITA DE EXPORTAÇÕES. REDUÇÃO. AUMENTO INDIRETO DE CARGA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. INAPLICABILIDADE.
    1. O Reintegra foi criado pela Lei nº 12.546/2011 com o objetivo de estimular as exportações e de aumentar a competitividade da indústria nacional, mediante a devolução de custos tributários federais remanescentes nas cadeias de produção de bens destinados à exportação.
    2. O Supremo Tribunal Federal recentemente adotou o entendimento de que a alteração de alíquotas de cálculo do benefício fiscal concedido por meio da Lei nº 13.043/2014, por implicar, ainda que indiretamente, aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, está adstrita à observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal.
    3. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546/2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no artigo 150, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal.”
    2. Após oposição de embargos de declaração pelo contribuinte, o acórdão recorrido foi integrado nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REINTEGRA. CRÉDITOS DE COFINS. ESCLARECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
    1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela porventura existente entre a fundamentação do aresto e a sua conclusão, o que não se verifica presente no caso dos autos.
    2. Ao reconhecer a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, o julgado não fez qualquer distinção entre créditos de PIS e créditos de Cofins. Todavia, a fim de que não pairem dúvidas na interpretação e aplicação do julgado, esclarece-se que a sujeição à anterioridade nonagesimal reconhecida pelo acórdão é válida para as reduções de percentuais na apuração de créditos do Reintegra quer sejam esses correspondentes ao PIS, quer sejam correspondentes à Cofins.
    3. Desnecessária a oposição de embargos de declaração com a finalidade específica de prequestionamento, porquanto implícito no julgamento efetuado, nos termos do que dispõe o artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil.”
    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, III, c; e 195, § 6º, da CF. Sustenta, em essência, que a redução da alíquota do REINTEGRA deve observância não só à anterioridade nonagesimal, mas, também, à geral, bem como que faz jus à compensação dos valores recolhidos a maior.
    4. A pretensão merece prosperar em parte. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, em face de aumento indireto de tributo. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 
    1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.214.919-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa. (ARE 1.243.845 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)
    5. O acórdão recorrido divergiu deste entendimento, razão pela qual merece reforma neste ponto.
    6. Quanto ao direito de compensação de créditos tributários, a matéria tem caráter nitidamente infraconstitucional, razão pela qual deverá ser decidida pelo juízo da execução.
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
     Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator